Tribunal: TJDFT
Processo: 0732433-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. LEI N. 8245/91, ART. 23, III. RESSARCIMENTO POSTULADO AO LOCATÁRIO PELA DEGRADAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. DETERIORAÇÃO ANORMAL DO BEM. AUSÊNCIA DE LAUDO INICIAL. MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO IDENTIFICADO EM ATA NOTARIAL. AVARIAS CONFIRMADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESONERAÇAO DE PENALIDADE CONTRATUAL. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DA COVID-19. DESCABIMENTO. MULTA REDUZIDA EQUITATIVAMENTE PELO JUÍZO EM UM ALUGUEL E MEIO. VALORAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES. RENÚNCIA EXPRESSA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 23, III, da Lei n. 8245/91, o locatário está obrigado a restituir o imóvel, ao final do contrato de locação, no estado em que o recebeu, com ressalva para as deteriorações decorrentes do uso normal do bem locado.
2. Conquanto relevante seja a juntada aos autos dos laudos de vistoria inicial e de saída, para aferição do estado do imóvel ao tempo de desocupação pelo locatário, a ausência do registro relativo à condição do bem ao início da locação não inviabiliza a demonstração de que ocorreu a degradação da coisa além do esperado pelo uso normal, desde que correspondente estado do imóvel possa ser demonstrado por outros elementos de convicção.
3. Caso em que, recebido pela locatária em estado apropriado ao uso contratualmente estabelecido, conforme cláusula prevista no ajuste, o conjunto da postulação e o conjunto probatório, constituído notadamente por fotografias e ata notarial, confirmam o precário estado de conversão em que o imóvel locado foi devolvido, notadamente em contrapiso, de modo a impor a responsabilização patrimonial atinente aos reparos necessários.
4. Inaceitável aplicar a teoria da imprevisão que, excepcionalmente, autoriza a intervenção judicial no contrato quando não demostrada a ocorrência efetiva de situação caracterizadora de evidente desequilíbrio contratual. Insuficiência de meras alegações genéricas e abstratas para alcançar o benefício da desoneração da penalidade contratual.
5. A pretensão de redução da multa a percentual sobre o valor devido pelos custos dos reparos não encontra respaldo legal, tampouco guarida pelas peculiaridades do caso vertente, revelando-se mais adequada à situação a redução da incidência da multa para a quantia determinada pelo juízo a quo, em um aluguel e meio, pois os custos de reparo não refletem adequada base de cálculo para a incidência de uma penalidade que, antes, ostenta natureza contratual e, com base nos custos da avença, e não em álea intrínseca a eventuais reparos, deve ser estipulada.
6. A livre e espontânea adesão dos fiadores ao ajuste, em que se obrigaram solidariamente em todas as responsabilidades contratuais e legais, em alinho ao que dispõe o art. 828, inc. II, do Código Civil, renunciando expressamente ao benefício de ordem, enseja a rejeição da pretensão de responsabilização subsidiária por eles genericamente ventilada.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.